Tribunal: TJES
Processo: 5011483-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011483-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDAN MODESTO DOS REIS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011483-47.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
JORDAN MODESTO DOS REIS.

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO LINHARES ES (SAAE).

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM VALOR FORA DA MÉDIA. EVIDENTE ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo JORDAN MODESTO DOS REIS em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE).

Em síntese, a parte autora argumenta ter recebido conta de água referente ao mês de 10/2023 no valor de R$563,92, que alega está incorreto. Aduz que entrou em contato com a requerida buscando uma conciliação, sem êxito, na medida em que foi informado que deveria fazer um pagamento no R$140,00 para ser realizada uma nova releitura do relógio.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para: a) DECLARAR a insubsistência do débito referente a fatura emitida do mês outubro/2023 no valor de R$ 563,92 e via de consequência DETERMINAR que o SAAE no prazo de 15 (quinze) dias faça a emissão de nova fatura referente ao consumo de água/esgoto do mês de outubro/2023, tendo por base a MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES ao mês em questão, sem imputação de qualquer ônus a parte autora JORDAN MODESTO DOS REAIS para emissão de nova nota pelo SAAE.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7518278, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que restou provada a omissão e descaso da requerida, assim como o intenso sentimento de estresse da parte autora, razão pela qual faz jus ao arbitramento de indenização a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, o consumidor alega que a sua fatura referente ao mês 10/2023 está fora da sua média de consumo. De modo que restou comprovada nos autos a discrepância entre as faturas regulares e a apontada como extraordinária, restando firme evidência de que houve erro quando da leitura do medidor da residência do requerente.

Nesse sentido, acertadamente o Magistrado sentenciante determinou que a requerida faça a emissão de nova fatura, tendo por base a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores.

Por sua vez, com relação aos danos morais
, sabe-se que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Logo, o evento vivenciado pela parte autora não se mostra capaz de ensejar significativa dor, vexame, humilhação, desconforto anormal, e por tais razões, a manutenção da improcedência dos danos morais é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)